Tribunal: TJBA
Processo: 8046586-41.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8046586-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: EVANDRO AZEVEDO

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
JUNTADA DO ATO APOSENTADOR. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COMPROVADO. ANÁLISE DO VENCIMENTO BÁSICO DA IMPETRANTE. CONSTATAÇÃO DE DEFASAGEM.
INCORPORAÇÃO DA VPNI E DO ENQUADRAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. TEMAS 05 E 494 DO STF E IRDR 06 DO TJBA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO
WRIT
COLETIVO.
PAGAMENTO ATRAVÉS DE FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE RPV OU PRECATÓRIO. PRECEDENTE DO STF.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

1 -

Trata-se de Impugnação à Execução Individual do Acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº
8016794-81.2019.8.05.0000
, figurando como exequente
EVANDRO AZEVEDO (ID.50741020)
e como executado o
ESTADO DA BAHIA
.

2 - Inicialmente,
n
o que se refere ao
Tema 1.169 do STJ,
cumpre esclarecer que a SCDP desta Corte tem se posicionado no sentido de determinar o sobrestamento do feito apenas no que se refere à obrigação de pagar. Assim, considerando que o caso dos autos objetiva o cumprimento da obrigação de fazer determinada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, não há que se falar em sobrestamento do feito.

3 - Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de necessidade de liquidação individualizada da obrigação fixada em condenação coletiva de natureza genérica com fulcro nos
Temas nº 380 e 482 do STJ
, notadamente, porque o presente caso não se refere à liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública, tampouco discute a aplicação da reprimenda prevista no art. 475-J do CPC, pelo que não se vislumbra a pertinência temática com a presente execução.

4 - Afasta-se, também,
a preliminar de suspensão com fulcro no artigo 313 do CPC e no Tema 60 do STJ,
uma vez que o caso dos autos não se trata de ação individual em fase de conhecimento. Assim, considerando que o título judicial coletivo que ora se executa já transitou em julgado
(ID.16977808 - daqueles autos),
inexiste o risco de prolação de decisões conflitantes, não havendo justificativa, portanto, para a alegada prejudicialidade externa.

5 - No que se refere à alegação estatal de suposta violação aos artigos 95, 97 e 98 do CDC e aos artigos 509, 511, 783 e 786 do CPC, verifica-se que, em verdade, o Ente Público pretende discutir a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo que ora se executa. No entanto, conforme já mencionado alhures, o entendimento da SCDP desta Corte é no sentido de sobrestar apenas a obrigação de pagar.

6 - Ademais, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado da Bahia, eis que esta SCDP tem entendido ser
desnecessária a filiação à ASFEB/BA,
uma vez que o título exequendo não restringe o alcance subjetivo dos efeitos da segurança, estendendo-o a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental”
.

7 - Em adendo, a parte exequente demonstra que tem direito à paridade de vencimentos, porquanto ingressou no serviço público em 19/07/1994
(ID.50741025),
aposentando-se nos termos do art. 32-A da Lei nº 11.357/2009 c/c EC nº 70/2012, apresentando carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, consoante portaria de aposentadoria de
ID.50741026.

8 - No mérito, o Executado defende a “ausência de apreciação e trânsito em julgado sobre direito pessoal heterogêneo a ser objeto de liquidação não realizada” e que “questões particulares afetas a cada professor substituído não foram objeto de apreciação na demanda coletiva”. Entretanto, verifica-se que o Ente Público não indicou quais as questões individuais que de fato, no caso concreto, extrapolaram os limites cognitivos da demanda coletiva no presente caso, limitando a trazer questões genéricas, que não merecem acolhimento.

9 - Destarte,
em que pese a alegação de prejudicialidade externa suscitada pelo impugnante, o valor do
reenquadramento judicial decorrente do processo coletivo nº 0102836-92.2007.8.05.0001
é indiferente para análise do caso concreto, na medida em que eventuais valores percebidos pela parte exequente naqueles autos são oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4º, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002, enquanto que o título coletivo ora executado, visa dar efetividade à Lei Federal 11.738/2008, pelo que não se vislumbram
restrições ou obstáculos ao implemento do piso nacional do magistério no vencimento/subsídio da parte exequente no caso em tela.

10 - Quanto aos limites temporais e observância dos
Temas 05 e 494 do Supremo Tribunal Federal e ao Tema 06 do IRDR do TJBA,
verifica-se que se tratam de questões que não foram discutidas no momento oportuno, nos autos do MS 8016794-81.2019.8.05.0000, tendo se operado, por conseguinte, o trânsito em julgado e a formação do título executivo, sendo inviável a reabertura da discussão de mérito do título exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.

11 - No tocante à alegação estatal de
necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI”
quando da implementação da obrigação de fazer, cumpre destacar que tal questão já foi devidamente rebatida pelo Acórdão proferido no Mandado de Segurança 8016794-81.2019.8.05.0000, quando afirmou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico), consoante entendimento do STF na ADI n. 4167.

12 - Nesta esteira, depreende-se que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas.

13 -
Outrossim, diante do recente julgado do STF na Reclamação n. 61.531, forçoso reconhecer que as obrigações impostas ao Estado da Bahia devem observar o regime de RPV ou precatório, a depender do valor devido, razão pela qual inviável a determinação de pagamento em folha suplementar.

14 -
Por fim, tendo em vista a sucumbência mínima da exequente, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, III e 7º, do CPC, fixo honorários advocatícios em desfavor do executado no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

15 - Ante o exposto,
acolhe-se em parte

a impugnação ofertada pelo Estado da Bahia para determinar que seja implantada a paridade de vencimentos da exequente, no valor do piso nacional do magistério, referente à jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas,
de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível nº.
8046586-41.2023.8.05.0000
, em que figura como Exequente
EVANDRO AZEVEDO
e Executado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR26